Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU EM RAZÕES DO RECURSO ADESIVO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRELIMINIAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. ATO ILÍCITO. AGRESSÃO FÍSICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESVIDO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 100 do CPC, deferido “o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. 1.1 A impugnação à gratuidade de justiça concedida ao recorrente que maneja a apelação principal, quando aduzida em razões de recurso adesivo, torna tecnicamente inviável seu exame pois o recurso adesivo somente será conhecido se primeiro o for o recurso principal, isso porque a admissão daquele está subordinada à admissão deste. Juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso adesivo interposto pela autora no ponto em que impugna a gratuidade de justiça deferida ao réu.
2. A parte autora expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar parcialmente a sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pelo réu. Ônus da dialeticidade atendido. Preliminar rejeitada.
3. Responsabilidade civil por ato ilícito e dever de ressarcir reconhecidos com base nos artigos 186, 187, 927 e 948 do Código Civil.
4. Em havendo elementos de convicção, a exemplo de documentos e testemunhas, suficientes a corroborar as alegações de fato aduzidas pela autora, é de se ter por evidenciada a atribuição de autoria ao réu da prática ilícita consubstanciada em agressões físicas contra a autora. Autoria e proceder ilícito comprovados. Responsabilidade civil comprovada. Dever de indenizar por danos materiais e morais reconhecido.
5. Dano moral. O dano moral é aquele que afeta os atributos da personalidade, compreendendo a vida, a saúde, a honra, o nome e a imagem, além de decorrer de sofrimento físico ou psicológico decorrente do ilícito. 5.1 A ocorrência de lesão corporal significativa no rosto, bem como escoriações no corpo, causadas pelo réu contra a autora em briga de bar, demonstram a ofensa a integridade física da vítima a impor-lhe sofrimentos psicológicos que vão além do mero dissabor, conforme corroborado por relatório psicológico, o qual indica a presença de sintomas de ansiedade, isolamento social, sentimento de impotência e injustiça, problemas para sair de casa sem a presença de outra pessoa do seu convívio, de maneira que, concretamente, resta configurado o dano moral passível de compensação. 5.2 Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo juízo de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.